Tribunal: TJBA
Processo: 0505502-40.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505502-40.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO CATARINO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado que o Município exequente permaneceu inerte após a certidão negativa de citação do executado, deixando de indicar novo endereço ou adotar providências para o prosseguimento do feito. 2. Correta a aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC, também aplicável às execuções fiscais, sobretudo diante da prévia intimação pessoal e do abandono da causa por mais de 30 dias. 3. Razões recursais que não enfrentam os fundamentos da sentença e não demonstram ausência de inércia do ente público, limitando-se a alegações genéricas sobre a legislação aplicável. 4. Configurada a desídia do exequente e o descumprimento de determinação judicial, impõe-se a manutenção da sentença de extinção. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0505502-40.2017.8.05.0004, em que figura como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como parte recorrida ESPOLIO CATARINO JOSE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos exatos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, data registrada no sistema. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora